Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002905-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA PEREIRA SILVA - CPF: 729.766.081-72 (APELADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA PAGAMENTO – MULTA DEVIDA –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante ampla doutrina e jurisprudência, o depósito do montante devido a título de garantia do juízo, para impugnação, não se confunde com pagamento voluntário, não impedindo a incidência da multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.o, do CPC.

Na hipótese,
o Executado/Apelante procedeu ao depósito judicial de R$
45.880,43 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos)
com a expressa finalidade de
garantia do juízo
, e não de pagamento voluntário (ID 131417658), razão pela qual não há falar no afastamento da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, haja vista que a instituição financeira Apelante não realizou o pagamento voluntário da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Extinção de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
ANTONIA PEREIRA SILVA
, em sede de Cumprimento de Sentença
,
julgou extinto o processo ante o cumprimento da obrigação.

Na mesma decisão, d
ecretou a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado, no importe de R$ 24.406,03 (vinte e quatro mil quatrocentos e seis reais e três centavos), bem como determinou, após a transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o levantamento do valor em favor da credora na conta bancária indicada no Id. 77389299.

Em suas razões,
o Recorrente alega que
depositou, tempestivamente, o valor indicado pela Exequente/Apelada, o que elide a incidência dos encargos fixados pelo Juiz de primeiro grau (multa e honorários advocatícios).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, haja vista que a instituição financeira realizou o pagamento voluntário da dívida.

Contrarrazões no ID. 131417716.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da cobrança de multa e honorários em caso de não pagamento voluntário da condenação.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o depósito realizado para fins de garantia do juízo
não afasta
a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios, em igual percentual, incidentes sobre o valor do débito na fase de cumprimento de sentença, quando inocorrente o pagamento voluntário da dívida.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo.

Precedentes
.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 1.906.380/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).

No mesmo sentido, é o entendimento dos demais tribunais estaduais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3.
In casu
, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido. (TJDF 07003605320218079000 DF 0700360-53.2021.8.07.9000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. FINALIDADE DE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DO DÉBITO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1.o, CPC. VIABILIDADE. Inexistindo depósito espontâneo com a finalidade de pagamento, mas depósito para garantia do juízo para fins de discutir o débito, cabível a multa e o honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 523, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ e do TJRGS. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRS - AI: 50513769520218217000 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 09/07/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA. DEPÓSITO EFETUADO PARA GARANTIA DO JUÍZO E NÃO PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA. DECISÃO REFORMADA. É aplicável a multa prevista no art. 523, do CPC, se o depósito foi efetuado apenas para garantia. RECURSO PROVIDO. (TJPR - AI: 00659015920218160000 Curitiba 0065901-59.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 12/02/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022).

Assim, considerando que, no caso em discussão, o Executado/Apelante procedeu ao depósito judicial de R$
45.880,43 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos)
com a expressa finalidade de
garantia do juízo
, e não de pagamento voluntário (ID 131417658), não há falar no afastamento da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, haja vista que a instituição financeira Apelante não realizou o pagamento voluntário da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a sentença objurgada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, o que não é o caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022